Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. É possível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEEJA), ainda que o apenado já tenha concluído o ensino fundamental anteriormente, pois tal entendimento encontra amparo em uma interpretação extensiva do art. 126 da LEP e na disciplina normativa prevista na Resolução CNJ no 391/2021, prestigiando, ainda, a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual. Ressalva-se, apenas, o acréscimo de 1/3 (um terço) voltado exclusivamente a quem comprova a conclusão de nível de educação durante o cumprimento da pena, conforme mencionado na decisão recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.